Tribunal: TJMT
Processo: 1036554-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036554-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CELIA MAFFEIS - CPF: 139.018.001-82 (APELANTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), ALL MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 23.635.505/0001-28 (APELADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - CPF: 314.430.871-49 (ADVOGADO), JULIO RAPHAEL IORIS DA ROSA - CPF: 029.885.731-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE ERRO EM PROCEDIMENTO ORTODÔNTICO – LUXAÇÃO MANDIBULAR SUSPOSTAMENTE DECORRENTE DO USO EXCESSIVO DE ANESTESIA – DANOS RELACIONADOS ÀS DORES FÍSICAS E À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL PARA CORREÇÃO DA LESÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PAUTADA EM LAUDO PERICIAL INDICATIVO DE QUE A LESÃO NÃO PODERIA SER CAUSADA POR SUPERDOSAGEM ANESTÉSICA, MAS SOMENTE PELA ABERTURA EXCESSIVA DA BOCA, O QUE NÃO FOI RELATADO PELA PACIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E NEM DURANTE O EXAME PERICIAL (ANAMNESE) – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA, PELO PACIENTE, DA CONDUTA CONFIGURADORA DE ERRO MÉDICO – DESCABIMENTO – AFIRMAÇÃO, PELA PACIENTE, DE SOFRIMENTO DE DORES FORTES APÓS TENTATIVA DE “MANOBRA DE REDUÇÃO DA LUXAÇÃO”, POPULARMENTE CONHECIDA COMO “COLOCAR NO LUGAR” – INDICAÇÃO PERICIAL DE QUE AS DORES SÃO CONDIZENTES COM A EVOLUÇÃO DA LESÃO APÓS TENTATIVA FRUSTRADA DE CORREÇÃO DA POSIÇÃO DA MANDÍBULA, SOMADA AO AGRAVAMENTO DE DOENÇA ÓSSEA (ARTROSE) – RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO ERRO MÉDICO (ATO ILÍCITO) E O DANO NOTICIADO PELA PARTE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido indenizatório fundado na ocorrência de erro médico se a prova pericial descarta qualquer relação entre o quadro clínico do paciente e o único ponto de crítica da paciente à conduta médica, que, no caso, seria o excessivo de anestesia. 2. Deve ser igualmente mantida a sentença se o laudo pericial indica que a lesão, no caso a luxação da mandíbula, só poderia ocorrer em caso de abertura excessiva da boca da paciente, e essa hipótese não foi aventada na petição inicial e nem cogitada pela própria paciente quando da realização da perícia. 3. Também deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório por ruptura do nexo de causalidade se o dano alegadamente sofrido decorre de dores físicas e necessidade de realização de cirurgia corretiva, se a prova pericial é conclusiva no sentido de que as dores das quais reclama a paciente não se relacionam com luxação de mandíbula, mas à tentativa frustrada de “colocar a mandíbula no lugar” e ao agravamento de doença óssea degenerativa (artrose), e, além disso, indica que a luxação não enseja tratamento cirúrgico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1036554-15.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA CELIA MAFFEIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Perdas e Danos
”

(Proc. no 1036554-15.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ALL MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME, julgou improcedente o pedido indenizatório fundado na suposta ocorrência de erro no procedimento cirúrgico-odontológico realizado na autora por profissional dentista preposta da clínica/ré – a petição inicial menciona que “
o maxilar da Requerente havia se deslocado
” e que posteriormente foi diagnosticada “
luxação da articulação temporo-mandibular
” –, por entender que, conforme expressamente consignado no laudo pericial produzido na instrução probatória, “
não há
(...)
relação entre a luxação ocorrida e a anestesia dentária, independente da sua técnica ou quantidade, salvo se a abertura de boca para a execução do procedimento anestésico tenha sido extensa, o que não foi relatado
”, sendo que, “
nesse caso a luxação ocorreria pela abertura da boca, não pelo anestésico
”.

A MMa. Juíza pontuou, ainda, que, apesar de dizer que a dentista “
aplicou tanta anestesia na sua boca que ela saiu com seu maxilar esquerdo totalmente anestesiado e que não conseguia nem mesmo falar
” e que “
seu maxilar literalmente caiu
”, a autora “
não disse se saiu do consultório já com a ‘boca aberta’, ou seja,
(não disse)
se o evento/luxação teria ocorrido no momento do procedimento odontológico
”.

Anotou, por fim, que “
o perito esclareceu que a luxação da mandíbula pode ocorrer por trauma, intubação endotraqueal, procedimentos dentários, otorrinolaringológicos ou endoscópios, e abertura excessiva da boca, por exemplo, ao bocejar, gargalhar, vomitar, ataques epiléticos, etc., ou seja, é um episódio que pode ocorrer com qualquer pessoa e em qualquer idade, e não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço
” (sic – cf. Id. no 81217492).

A autora/apelante admite que, “
de fato, houve falha na descrição adequada do relato na exordial, o que dificultou a correta apuração dos fatos, precisamente a ocorrência de erro no tratamento dentário ante a especificidade da matéria e o caráter técnico da prova
”, mas afirma que o pedido indenizatório não poderia ter sido julgado improcedente apenas porque não foi relatada a “
extensa abertura da boca
”, pois, “
em caso de erros médicos e odontológicos, não se pode impor que o paciente-autor saiba identificar quais erros técnicos ocorridos no seu tratamento
” (cf. Id. no 81217500 - pág. 5).

Assevera que, na perícia, “
narrou de forma exata o que de fato ocorreu na fatídica sessão odontológica
”, enfatizando que “
foi a profissional dentista preposta da apelada e não a apelante quem informou que seria um problema causado pela anestesia e que retornaria ao normal após o efeito do anestésico
”, tanto que, referindo-se à luxação da mandíbula, o perito afirma expressamente que, “
no caso em análise, parece haver associação com a abertura de boca para o tratamento odontológico
”.

Argumenta que,
“embora o laudo apresentado não apresente uma ‘certeza matemática’ sobre a ocorrência de imperícia, é certo que se mostra suficiente para a responsabilização da apelada, ainda mais considerando os vários retornos que a autora fez à clínica
(...)
e a existência
(...)
de diagnóstico feito por profissionais médicos à época dos fatos, indicado a necessidade de cirurgias corretivas em face do tratamento odontológico realizado
” (sic – cf. Id. no 81217500 - pág. 6/7).

Reafirma que “
está evidenciado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e o defeito na prestação dos serviços por profissionais da clínica ré que culminou em dores nas articulações da apelante, além de lesões na articulação temporo-mandibular
”, daí porque pede reforma da sentença para que, julgado procedente o pedido, seja a clínica/ré condenada “
ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância de R$ 50 mil face aos transtornos experimentados
”, bem como à “
restituição como forma de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 3.585,76
”, correspondentes aos gastos com “
tratamento emergencial, realização de exames e radiografias, fisioterapia e
(...)
aquisição de medicamentos e coparticipação de convênio médico
” (cf. Id. no 81217500 - pág. 7/9).

Nas contrarrazões, a clínica/ré/apelada repete que “
o fato que a apelante levou ao conhecimento do Poder Judiciário não tem causa no tratamento realizado pela apelada, ou seja, não decorre de excesso de anestesia e nem de obturação ou limpeza bucal
”, e, refutando os argumentos recursais, torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 81217505).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,16 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a autora/apelada afirma que, em setembro de 2016, compareceu à sede da ré para realização de tratamento odontológico e que foi atendida pela dentista Larissa Ioris (CRO/MT no 6.648), sucedendo, porém, que “
a profissional
(...)
aplicou tanta anestesia na boca da requerente, que esta saiu com o seu maxilar do lado esquerdo totalmente anestesiado, sendo que não conseguia nem mesmo falar
”, tanto que “
o maxilar da requerente literalmente ‘caiu’, sendo que foi necessário segurar com a mão
” (sic – cf. Id. no 81213477 - pág. 2).

Prossegue dizendo que, esgotado o efeito da anestesia, “
começou a sentir fortes dores em sua região facial
”, foi ao hospital e, após exames, “
o médico constatou
(...)
que o maxilar da requerente havia se deslocado
”. E só. Nada mais diz sobre essa consulta médica emergencial.

Algum tempo depois – a petição inicial diz apenas “
após o ocorrido
” –, a autora “
retornou à clínica para que a mesma lhe desse a assistência necessária, porém a Dra Larissa apenas indicou um médico especialista
”, e esse que “
diagnosticou a necessidade de cirurgia
”, sendo sua opinião corroborada por “
outros dois profissionais
”.

Consta da petição inicial, ainda, o seguinte:

“O laudo médico expedido em 30/01/2017 pelo Dr. Emilio Jose Marquardt Filho, especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, solicita a internação da Requerente em centro cirúrgico
para procedimento cirúrgico de artroplastia para luxação da articulação temporo mandibular
, código CBHPM 3.02.08.01-7, sendo que a Requerente apresenta
dor localizada na região pré-auricular bilateral, com dor mais excetuado do lado esquerdo,
durante repouso e abertura bucal, ocasionando conseguintemente limitação na realização das funções do sistema estomatognático, como fala e mastigação.

Relata que em exame clínico nota-se estalido em articulações temporo mandibulares bilateral, com dor e palpação.

Relata, ainda, ao
exame imaginológico de ressonância nuclear magnética
, este custeado também pela Requerente no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme Nota Fiscal Eletrônica no 50 anexa,
evidencia sinais de luxação anterior do disco articular e discreto acúmulo anormal de líquido
.

Nota-se Excelência, desde a malfadada sessão de tratamento realizada em 19/09/2016 até a presente data, a Requerente vem convivendo com dores insuportáveis, tendo que ficar tomando medicamentos para poder conter a dor.

Da análise de todos os fatos narrados acima, percebe-se que
a Requerente permaneceu com um quadro depressivo e com sequela pós-procedimento, devido a total desídia da Requerida,
o qual deixou de prestar a atenção devida ao estado clínico da Requerente,
mantendo-a por vários meses até a presente data com insuportável dor física, causando constrangimento e aflições
. (...)

O ato ilícito praticado pela Requerida consiste na má prestação dos serviços contratados.
Os danos sofridos pela autora consubstanciam-se na necessidade de se submeter a um procedimento cirúrgico
, onde sempre envolve riscos de morte ou seqüela, inclusive com a indicação médica de colocar 4 (quatro) pinos em seu maxilar, bem como na expectativa de retomar a integralidade de um tratamento longo e doloroso, dada a conduta ilícita da requerida”
(cf. Id. no 81213477 - pág. 3/4 –
grifei
e
destaquei
).

Extrai-se da petição inicial, portanto, que a causa de pedir é a falha na prestação do serviço caracterizada pelo erro da dentista, que aplicou anestesia em dose excessiva, tanto “
o maxilar da requerente literalmente ‘caiu’, sendo que foi necessário segurar com a mão
”, o que causou luxação mandibular cuja correção demanda realização de cirurgia bucomaxilofacial. O dano alegado, por sua vez, decorre das dores físicas e emocionais suportadas pela autora e justamente da necessidade de intervenção cirúrgica.

Sucede, porém, que o laudo pericial revela informação que altera completamente o quadro fático e constitui óbice intransponível à responsabilização civil da clínica/ré, qual seja, a ruptura do nexo de causalidade.

É que, embora a petição inicial tenha omitido completamente esse fato, na entrevista com o perito (anamnese), a autora afirma que, na consulta médica realizada no Pronto Atendimento do Hospital São Mateus, nesta Capital, para onde se dirigiu quando sentiu dores na mandíbula após o fim do efeito anestésico, o médico realizou uma “
manobra de redução da luxação
”, ou, em bom português, tentou colocar o queixo da autora no lugar. Segundo ela, a tentativa causou “
um estalo
” em sua mandíbula e, em seguida, forte dor aguda que só foi aliviada por uso de soro intravenoso com medicamento Tramal, este que, como se sabe, tem potentes efeitos analgésicos.

Confira-se, a propósito, trecho do tópico “
Histórico
” do laudo pericial:

“Já em seu domicílio, com a remissão dos efeitos da anestesia, teria apresentado dor intensa em face, ouvido e região temporal do lado esquerdo.
A boca continuava em travamento aberto (não conseguia fechar). O relato e compatível com a ocorrência de um episódio de “Luxação da Mandíbula”, ou “Luxação Mandibular”
.

Teria procurado então um serviço de Pronto Atendimento, e atendida por um profissional Médico. Este teria relatado que que “estava fora do lugar” (aponta a região da Articulação Temporomandibular -ATM) e
teria realizado uma manobra de “redução”
(entenda-se aqui o termo “redução” na sua concepção médica, significando o retorno do órgão ou estrutura a sua posição anatômica. No caso específico,
“reduzir” a luxação significa retornar a mandíbula a sua posição natural).

A manobra teria consistido em uma espécie de golpe com a palma da mão no queixo da pericianda com uma mão, enquanto a outra pressionava a ATM do lado esquerdo
.
Teria havido “um estalo” seguido de muita dor. Em seguida teria sido submetida a soro com Tramal
(um analgésico opioide recomendado para dor de intensidade moderada a moderadamente severa), adormecido, e ao despertar lhe teria sido prescrito um “remédio” e sugerida uma avaliação com Cirurgião Dentista especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial.

Teria retornado no dia subsequente ao consultório da Cirurgia Dentista que havia realizado o tratamento restaurador na ocasião da luxação da mandíbula. Relatou o ocorrido, e solicitou a indicação de um especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial. A Profissional teria lhe indicado um Cirurgião Bucomaxilofacial que atende no Hospital de Câncer-MT, ligado pessoalmente para o especialista e agendado uma consulta gratuita para a pericianda.

Três dias depois, o profissional indicado teria atendido a pericianda junto com outro Cirurgião Bucomaxilofacial, que teria indicado um procedimento cirúrgico, a ser realizado mediante remuneração. Foi solicitada Imagem de Ressonância Magnética das ATMs.
Estava já com a boca “destravada”, mas com dor em região de ATM esquerda, que piorava muito com função mandibular (falando ou mastigando)
” – cf. Id. no 81217486 - pág. 2/3 –
grifei
e
destaquei
.

Considerando esse fato relatado pela autora, mas não pela petição inicial, e após realizar anamnese, exames físicos e analisar todos os exames de imagens, tanto os por ele solicitados quanto os que a autora já tinha feito antes, o perito apresentou as seguintes conclusões:

“No caso em análise, parece haver associação com a abertura de boca para o tratamento odontológico. Embora não seja muito comum, pode ocorrer em pacientes com descoordenação/disfunção dos músculos da mastigação; que tenham uma anatomia da eminência articular favorável à luxação; ou ainda por procedimentos dentários que envolvam abertura de boca prolongada.

Entre as possíveis complicações locais de infiltrações anestésicas para tratamento dentário se encontram a parestesia (perda de sensibilidade), complicações oculares, dor, infecção e “trismo” (travamento de boca fechada), exatamente o oposto do que ocorreu.
Não há, portanto, relação entre a luxação ocorrida e a anestesia dentária, independente da sua técnica ou quantidade, salvo se a abertura de boca para a execução do procedimento anestésico tenha sido extensa, o que não foi relatado
. Nesse caso a luxação ocorreria pela abertura da boca, não pelo anestésico”
(cf. Id. no 81217486 - pág. 11 –
destaque
no original).

Ou seja, o laudo é conclusivo no sentido de que a luxação mandibular não pode, de forma alguma, ser relacionada à superdosagem da anestesia; poderia, quando muito, ser decorrente de uma abertura excessiva da boca da autora quando do procedimento odontológico, mas isso não foi mencionado na petição inicial e nem relatado pela autora/paciente na anamnese.

Igualmente firme a conclusão pericial de que, ainda que fosse decorrente de abertura excessiva da boca, os exames de imagem realizados naquele dia e os relatos da paciente indicam tratar-se de “
luxação aguda da mandíbula
”, que é “
um episódio isolado em que mandíbula permanece travada por um tempo relativamente curto
”, de, no máximo, duas semanas, e é tratável “
através de manobras específicas realizadas por um profissional, (que) manipula a mandíbula e a destrava
”, seguindo-se “
cuidados como uso de fármacos analgésicos, anti-inflamatórios, limitação da movimentação da mandíbula (evitar movimentos amplos), dieta pastosa, fisioterapia, dispositivo interoclusal, dentre outros, até que os tecidos eventualmente lesados possam cicatrizar
” (sic – cf. Id. no 81217486 - pág. 11/12).

Ainda baseando-se na ressonância magnética feita no pronto atendimento, o perito disse ser possível constatar “
a presença de um desarranjo interno chamado ‘Deslocamento anterior do disco articular da ATM com redução’
”, o que “
na imensa maioria dos casos
” não traz qualquer consequência além da produção de sons de estalidos “
durante movimentos mandibulares
”, mas, que, em poucos casos, pode “
evoluir para deslocamento de disco SEM redução podendo ocorrer um travamento de boca fechada
(...)
, exatamente o oposto do quadro apresentado pela pericianda
”, que reclamava justamente do travamento aberto de sua boca.

O perito expõe, ainda, que os exames realizados a seu pedido indicam “
uma possível evolução de quadro de Doença Articular Degenerativa (Artrose), e a mudança da condição do disco articular da ATM esquerda (de ‘com redução’ para ‘sem redução’) além da atual ausência de efusão, o que demonstra a resolução do quadro inflamatório anterior
”, e arremata dizendo que “
a presença de Doença Articular Degenerativa pode estar relacionada à idade da paciente ou ao procedimento cirúrgico
” (bucomaxilofacial), garantindo, porém, inclusive em letras
destacadas
e
grifadas
, que, “
de qualquer forma, não há evidência que esteja relacionado ao procedimento Odontológico associado à luxação
” (cf. Id. no 81217486 - pág. 14, 15 e 17 –
grifo
e
destaque
no original).

Assim, ainda que realmente não se possa exigir do paciente que saiba exatamente o que causou a lesão – no caso a luxação –, e seja até plausível que esta tenha ocorrido por uma abertura excessiva de sua boca que só não foi sentida na hora em virtude da anestesia, permanece a conclusão sentencial de improcedência do pedido indenizatório, pois, de fato, não é possível estabelecer nexo de causalidade direta entre o alegado ato ilícito – erro médico-ortodôntico cuja ocorrência, repita-se, não foi satisfatoriamente demonstrada – e o dano narrado na petição inicial (“
permaneceu com um quadro depressivo e com sequela pós-procedimento”; “mantendo-a por vários meses até a presente data com insuportável dor física, causando constrangimento e aflições”; “sua honra está maculada, vendo-se privada de sorrir, de falar de forma espontânea no seu dia a dia, diante da lesão em seu maxilar, e tendo, ainda, que conviver com dores constantes”, etc. – cf. Id. no 81213477 - pág. 4).

Por fim, quanto à alegação de existência de “
diagnóstico feito por profissionais médicos à época dos fatos, indicado a necessidade de cirurgias corretivas em face do tratamento odontológico realizado
” (cf. Id. no 81217500 - pág. 7), anoto apenas que, segundo o laudo pericial, ainda que a luxação mandibular fosse atribuível à dentista, sua correção não ensejaria intervenção cirúrgica, e, ao que tudo indica, as dores suportadas pela autora decorrem da execução possivelmente incorreta de manobra de redução.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021